Tribunal: TRF3
Processo: 5022079-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
750/1006)

5022079-86.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022079-86.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de suspensão da execução fiscal, em razão da apresentação de seguro garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por primeiro, verifica-se que o agravo é interposto contra r. decisão proferida em sede de execução fiscal (autos no. 5005918-26.2024.4.03.6114). Da análise do executivo, verifica-se que foi ajuizado em 17/12/2024 para cobrança de multa administrativa. Antes mesmo da determinação de citação, a agravante atravessou petição (ID 351141801 na origem) para informar o ajuizamento da ação anulatória na qual oferecida garantia mediante seguro. Sem apreciar a petição, o Juízo de origem determinou a citação da agravante para pagamento (ID 353170506 na origem). Houve citação por correio (ID 362845520 na origem). O Juízo de origem consignou que a garantia foi apresentada na anulatória e, ainda, não cumpre com as exigências da Portaria PGF no. 41/22 e, então, determinou o bloqueio eletrônico de valores (ID 409230888 na origem).

4. De outra parte, verificando os autos eletrônicos da ação anulatória (no 5013867-46.2024.4.03.6100), verifica-se que foi ajuizada em 29/05/2024. Foi deferida, em parte, antecipação de tutela, para determinar que, em razão do seguro garantia, seja obstada a inscrição no CADIN e viabilizada a expedição de certidão de regularidade (ID 331786420 na anulatória). Importante consignar que a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão antecipatória (AI no. 5025937-62.2024.4.03.0000) defendendo, justamente, que a garantia tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito - o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.

5. A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade. A orientação já vinha sendo adotada, majoritariamente, no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional.

6. Consoante cópias do processo administrativo, a agravante foi intimada para pagamento de multa no valor total de R$ 92.386,00 (ID 327064801 na anulatória - principal mais juros). A apólice do seguro indica que o valor máximo garantido é de R$ 95.806,87 (ID 327066120 na anulatória). Assim, verifica-se que não foram cumpridos os requisitos para suspensão de exigibilidade, em especial o acréscimo de 30%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: não foram cumpridos os requisitos para suspensão de exigibilidade, em especial o acréscimo de 30%.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria PGF no. 41/22.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.203 - STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA; TRF-3, 6a Turma, AI 5003148-40.2022.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 22/02/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO; TRF-3, 6a Turma, AI 5021356-72.2022.4.03.0000, j. 28/03/2023, DJEN DATA: 31/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Rel. p/acórdão Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022079-86.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente a determinação de intimação da executada para pagamento ou garantia da dívida.

Foi negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 335263533).

A agravante opôs embargos de declaração (ID 336162235), os quais foram rejeitados (ID 342591971).

Nas razões de agravo interno (ID 345197344), SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S.A. reitera o cabimento da suspensão da execução fiscal e necessidade de revogação da penhora deferida. Alega que a o seguro garantia foi recebido na ação anulatória, e não compete ao juízo de origem realizar nova análise quanto aos requisitos da Portaria PGF no 41/22. Defende a inexigibilidade do acréscimo de 30%.

Resposta (ID 346172332).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

Por primeiro, verifica-se que o agravo é interposto contra r. decisão proferida em sede de execução fiscal (autos no. 5005918-26.2024.4.03.6114). Da análise do executivo, verifica-se que foi ajuizado em 17/12/2024 para cobrança de multa administrativa. Antes mesmo da determinação de citação, a agravante atravessou petição (ID 351141801 na origem) para informar o ajuizamento da ação anulatória na qual oferecida garantia mediante seguro. Sem apreciar a petição, o Juízo de origem determinou a citação da agravante para pagamento (ID 353170506 na origem). Houve citação por correio (ID 362845520 na origem). O Juízo de origem consignou que a garantia foi apresentada na anulatória e, ainda, não cumpre com as exigências da Portaria PGF no. 41/22 e, então, determinou o bloqueio eletrônico de valores (ID 409230888 na origem).

De outra parte, verificando os autos eletrônicos da ação anulatória (no 5013867-46.2024.4.03.6100), verifica-se que foi ajuizada em 29/05/2024. Foi deferida, em parte, antecipação de tutela, para determinar que, em razão do seguro garantia, seja obstada a inscrição no CADIN e viabilizada a expedição de certidão de regularidade (ID 331786420 na anulatória). Importante consignar que a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão antecipatória (AI no. 5025937-62.2024.4.03.0000) defendendo, justamente, que a garantia tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito - o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.

Pois bem.

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(Tema no. 1.203 - STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA).

A orientação já vinha sendo adotada, majoritariamente, no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - SEGURO-GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Observa-se que o crédito objeto da ação anulatória é de origem não tributária.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro"

3. No mesmo sentido, precedentes desta E. Sexta Turma.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5003148-40.2022.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 22/02/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.

Somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário (Súmula 112/STJ), entretanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crédito não tributário, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária suspende a exigibilidade.

Agravo desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5021356-72.2022.4.03.0000, j. 28/03/2023, DJEN DATA: 31/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Rel. p/acórdão Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Consoante cópias do processo administrativo, a agravante foi intimada para pagamento de multa no valor total de R$ 92.386,00 (ID 327064801 na anulatória - principal mais juros). A apólice do seguro indica que o valor máximo garantido é de R$ 95.806,87 (ID 327066120 na anulatória).

Assim, verifica-se que não foram cumpridos os requisitos para suspensão de exigibilidade, em especial o acréscimo de 30%.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de suspensão da execução fiscal, em razão da apresentação de seguro garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por primeiro, verifica-se que o agravo é interposto contra r. decisão proferida em sede de execução fiscal (autos no. 5005918-26.2024.4.03.6114). Da análise do executivo, verifica-se que foi ajuizado em 17/12/2024 para cobrança de multa administrativa. Antes mesmo da determinação de citação, a agravante atravessou petição (ID 351141801 na origem) para informar o ajuizamento da ação anulatória na qual oferecida garantia mediante seguro. Sem apreciar a petição, o Juízo de origem determinou a citação da agravante para pagamento (ID 353170506 na origem). Houve citação por correio (ID 362845520 na origem). O Juízo de origem consignou que a garantia foi apresentada na anulatória e, ainda, não cumpre com as exigências da Portaria PGF no. 41/22 e, então, determinou o bloqueio eletrônico de valores (ID 409230888 na origem).

4. De outra parte, verificando os autos eletrônicos da ação anulatória (no 5013867-46.2024.4.03.6100), verifica-se que foi ajuizada em 29/05/2024. Foi deferida, em parte, antecipação de tutela, para determinar que, em razão do seguro garantia, seja obstada a inscrição no CADIN e viabilizada a expedição de certidão de regularidade (ID 331786420 na anulatória). Importante consignar que a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão antecipatória (AI no. 5025937-62.2024.4.03.0000) defendendo, justamente, que a garantia tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito - o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.

5. A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade. A orientação já vinha sendo adotada, majoritariamente, no âmbito da 6a Turma desta Corte Regional.

6. Consoante cópias do processo administrativo, a agravante foi intimada para pagamento de multa no valor total de R$ 92.386,00 (ID 327064801 na anulatória - principal mais juros). A apólice do seguro indica que o valor máximo garantido é de R$ 95.806,87 (ID 327066120 na anulatória). Assim, verifica-se que não foram cumpridos os requisitos para suspensão de exigibilidade, em especial o acréscimo de 30%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: não foram cumpridos os requisitos para suspensão de exigibilidade, em especial o acréscimo de 30%.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria PGF no. 41/22.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.203 - STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA; TRF-3, 6a Turma, AI 5003148-40.2022.4.03.0000, j. 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 22/02/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO; TRF-3, 6a Turma, AI 5021356-72.2022.4.03.0000, j. 28/03/2023, DJEN DATA: 31/03/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Rel. p/acórdão Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão